Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS RURAIS. NOVA DISCUSSÃO DO PREÇO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 481 DO CÓDIGO CIVIL. PACTA SUNT SERVANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO.
1. Não se configura inovação recursal quando, no bojo da petição inicial, a parte autora menciona a questão reproduzida na apelação.
2. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve ser fundamentado com os motivos pelos quais a parte apelante rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração do julgado.
3. Segundo o art. 481 do Código Civil, pelo contrato de compra e venda um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar-lhe preço em dinheiro. Tratando-se de instrumento jurídico, ambas as partes estão obrigadas a cumprirem seus deveres, salvo comprovado vício que macule as cláusulas previamente estipuladas.
4. Os negócios jurídicos bilaterais se tornam lei privada entre as partes, vigorando, portanto, o consagrado princípio do pacta sunt servanda, pelo qual os contratantes possuem o dever de cumprir o que foi livremente pactuado devido à força vinculante dos contratos
5. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
6. Rejeitadas as preliminares. Deu-se parcial provimento ao recurso.